Tribunal: STF
Processo: ADI 640
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-05
Data de publicação: 1997-02-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO
DOS CARGOS DE DIREÇÃO DE UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO POR ELEIÇÃO:
ART. 196, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI Nº 10.486, DE
24.07.91, E DECRETO Nº 32.855, DE 27.08.91, TODOS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 37, II, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1. Cabe ao Poder Executivo fazer as nomeações para os
cargos em comissão de diretor de escola pública (CF, art. 37, II, in
fine).
2. É inconstitucional a norma legal que subtrai esta
prerrogativa do Executivo, ao determinar a realização de processo
eleitoral para o preenchimento destes cargos.
3. Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do art. 196, VIII, da Constituição Estadual,
da Lei nº 10.486/91 e do Decreto nº 32.855/91, todos do Estado de
Minas Gerais.